Tribunal: TJDFT
Processo: 0003372-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA VERDADE REAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ANTERIORES AO PERÍODO DE CINCO ANOS VÁLIDAS PARA MAJORAR A PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. AUMENTO PROPORCIONAL. 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA ABSTRATA.

1. Em atenção aos princípios da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e da verdade real, deve ser conhecido recurso de apelação interposto no último dia do prazo sem observância dos requisitos processuais.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva.

3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os outros elementos probatórios constantes dos autos.

4. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que as condenações anteriores a 5 (cinco) anos de que cuida o art. 64, I, do Código Penal, afastam tão somente a agravante da reincidência, podendo configurar maus antecedentes.

5. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

6. Embargos de Declaração acolhidos para conhecer da apelação. Apelação conhecida e desprovida.